Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTADA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Furto realizado em loja no interior de shopping não justifica, por si só, avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto não ter sido demonstrado ter interferido na consecução do crime, ou dificultado o reconhecimento do apelante, além de não evidenciar situação que extrapole o previsto no tipo penal.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.

3. Sendo o acusado reincidente, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis (apenas antecedentes desfavoráveis), justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal

4. Recurso provido.